Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717595-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEIÇÃO RECORRIDOS: PAULO DE OLIVEIRA MARTINS, ROSIVAL JOSÉ DOS SANTOS, LYDIANI SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos que instruem o feito não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, defendendo a reintegração de posse. Afirma que os recorridos invadiram o imóvel e trocaram as fechaduras, mesmo o recorrente sendo proprietário legítimo do imóvel. Destaca que a renda proveniente do aluguel do imóvel é necessária para o sustento de sua esposa e de seu filho. Em contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edimilson de Souza Neto, OAB/DF 64.392 (ID 51743226). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do CPC e 186 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49594034): “(...) Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos que instruem o feito não comprovam, de plano, o efetivo exercício da posse pelo Agravante. Conforme consignado na decisão agravada, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada para a reintegração do Agravante na posse do imóvel, pois se verifica que o bem já está registrado em nome da terceira Ré (ID154357917, na origem). Ainda, tem-se que o locatário, Matheus Mendes Cardoso, na delegacia, informou ter sido notificado pela imobiliária para desocupação do bem (ID 46499853, fl. 5). Nesse contexto, considerando também haver discussão a respeito da propriedade da área objeto do esbulho, é reforçada a constatação da indispensabilidade, no caso concreto, da instauração da produção probatória na origem. Dessa forma, ausente a constatação inequívoca da posse, antecedente ao esbulho, não se verifica, neste momento processual, a observância dos critérios previstos no art. 561 do CPC/15.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edimilson de Souza Neto, OAB/DF 64.392. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021